Tribunal: TJES
Processo: 5008975-79.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008975-79.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE SENA SANTOS
RECORRIDO: VERT-C LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008975-79.2023.8.08.0014

ORIGEM: Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE SENA SANTOS

RECORRIDO: JERSON RAMOS DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por CARLOS HENRIQUE SENA SANTOS em face de VERT-C LTDA, alegando, em apartada síntese, que em no mês de junho de 2023 tomou ciência de que haviam negativações nos órgãos de proteção ao crédito registradas junto ao seu nome, constatando que havia sido vítima de fraudes, uma vez que não possuía vínculos junto a ré, ou instituições a ela vinculadas. Desta feitia, pugna a concessão da medida liminar, a fim de que seja determinada a retirada das negativações inseridas em seu nome. No mérito, requer a confirmação da liminar, a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pleitos autorais, ante a ausência de provas da suposta negativação inserida em seu nome.

3. Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim se que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.

4. A Requerida, ora Recorrida, embora devidamente intimada, deixou de apresentar Contrarrazões.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, verifica-se que o autor não cuidou em apresentar provas mínimas do alegado, inexistindo comprovante de negativação, porquanto não é possível atestar a verossimilhança dos fatos alegados. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: "[...] De plano, vê-se que apesar do reclamado apontamento indevido, o demandante não acostou aos autos o comprovante de inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes pela requerida, mas apenas uma tela de informações em que menciona haver pendências financeiras, sem qualquer especificação em nome da parte requerida. Portanto, o requerente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja, demonstrar que seu nome se encontra inserido no rol de inadimplentes (art. 373, inciso I, CPC). De maneira que a improcedência do pleito autoral é medida que se impõe. [...]"

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)